Tribunal: TJSP
Processo: 0008983-52.2015.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Apelação criminal - Estelionato - Recurso defensivo - Absolvição a pretexto de se tratar de fato atípico, caracterizando mero ilícito civil - Inadmissibilidade - Conjunto probatório hábil a ensejar a condenação da ora apelante nos termos em que proferida - Bem delineada a materialidade, a autoria e o dolo à perpetração do ilícito penal, não se podendo cogitar no acolhimento da pretensão recursal

Ementa:
Apelação criminal - Estelionato - Recurso defensivo - Absolvição a pretexto de se tratar de fato atípico, caracterizando mero ilícito civil - Inadmissibilidade - Conjunto probatório hábil a ensejar a condenação da ora apelante nos termos em que proferida - Bem delineada a materialidade, a autoria e o dolo à perpetração do ilícito penal, não se podendo cogitar no acolhimento da pretensão recursal - Penas e regime prisional fixados com critério e justificação - Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000809182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008983-52.2015.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
MURILO SILVA ROSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO do
recurso ora interposto, para que subsista a r. decisão combatida, por expressar os
mais escorreitos ditames da lei e do direito. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO RIBAS (Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E JUSCELINO
BATISTA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
SÉRGIO RIBAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008983-52.2015.8.26.0037 -Voto no 42.226
2
Apelação Criminal no 0008983-52.2015.8.26.0037
Apelante: Murilo Silva Rosa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Araraquara
Voto no 42.226
Apelação criminal - Estelionato - Recurso defensivo -
Absolvição a pretexto de se tratar de fato atípico,
caracterizando mero ilícito civil - Inadmissibilidade -
Conjunto probatório hábil a ensejar a condenação da ora
apelante nos termos em que proferida - Bem delineada a
materialidade, a autoria e o dolo à perpetração do ilícito
penal, não se podendo cogitar no acolhimento da
pretensão recursal - Penas e regime prisional fixados com
critério e justificação - Negado provimento ao recurso.
Vistos.
Trata-se
de
apelação
criminal,
interposta por Murilo Silva Rosa contra a r. decisão de fls. 312/320,
cujo relatório se adota, acrescentando-se que, ao julgar procedente a
ação penal, condenou o réu à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-
multa, no mínimo legal, como incurso no artigo 171, “caput”, do
Código Penal. Concedido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformada com a r. sentença
condenatória, recorre a I. Defesa do réu, com razões de apelação às fls.
337/346, nas quais requer a absolvição do acusado, nos termos do art.
386, incs. III ou VII, do CPP, por atipicidade da conduta, configurando
mero ilícito civil. Subsidiariamente, postula a aplicação da pena no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008983-52.2015.8.26.0037 -Voto no 42.226
3
mínimo legal, com fulcro no art. 59, do CP e Súmula 444 do C. STJ,
visto a existência de “error in judicando”, na primeira fase da
dosimetria.
Recurso regularmente processado
e contrariado pelo Ministério Público às fls. 353/356.
Nesta
instância,
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se às fls. 373/378,
apresentando parecer pelo desprovimento do recurso defensivo.
É o relatório.
Narra a denúncia que, no dia 02
de julho de 2014, por volta das 12h24, na agência do Banco Bradesco
localizada na Rua Padre Duarte, n.o1492, nesta Cidade de
Araraquara/SP, o denunciado MURILO SILVA ROSA, com
consciência e vontade para a realização de ato ilícito, obteve, para si,
vantagem ilícita, no valor de R$1.869,00 (mil oitocentos e sessenta e
nove reais), em prejuízo de Antônio Sérgio Couto da Conceição,
induzindo e mantendo a vítima em erro, mediante meio fraudulento,
consistente
na
utilização
da
página
de
internet
“www.meoespacoshopping.com.br” para a venda de um aparelho de ar
condicionado Sprint, marca LG, 24000 btus, o qual nunca foi entregue.
Consta dos autos que a vítima
Antônio Sérgio Couto da Conceição após pesquisa no site “Buscapé”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008983-52.2015.8.26.0037 -Voto no 42.226
4
foi direcionada para o site “www.meoespacoshopping.com.br”, de
domínio da empresa Murilo Silva Rosa ME, administrada por MURILO
SILVA ROSA, onde adquiriu um aparelho de ar condicionado pelo
valor de R$1.869,00, o qual nunca foi entregue. Ocorre que o
pagamento foi efetuado através de boleto bancário que beneficiou a
empresa Murilo Silva Rosa ME (cf. fls. 08/09 e 22/23).
Interrogado, MURILO disse que foi
proprietário da loja “Eletroshop” na Cidade de Araraquara/SP e que
fazia compras na Cidade de São Paulo/SP. Alegou que na última
compra realizada o fornecedor não entregou as mercadorias adquiridas,
razão pela qual deixou de efetuar o envio dos produtos vendidos.
Contudo, não apresentou prova de sua versão.
Considerando que o denunciado se
valeu do mesmo expediente na oportunidade investigada nos autos
n.o0008985-22.2015.8.26.0037
e
0009753-11.2016.8.26.0037,
utilizando, inclusive, domínio eletrônico diversos e em época diferente
da apurada nestes autos, mostra-se evidente que nunca teve a intenção
de realizar a entrega do referido aparelho de ar condicionado. Patente,
pois, nos elementos carreados aos autos, que o averiguado agia com o
dolo antecedente, efetuando a venda de aparelhos que sabia não seriam
entregues.
Estes são os fatos.
A materialidade do delito restou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008983-52.2015.8.26.0037 -Voto no 42.226
5
comprovada pelo Registro de Ocorrência (fls. 04/05); pelos documentos
carreados aos autos (fls. 08/09, 17/22, 25/28 e 148/156), bem como pela
prova oral colhida no decorrer da instrução processual.
No que tange à autoria criminosa, na
fase administrativa, o acusado alegou que foi proprietário da Loja
“Eletroshop” na cidade de Araraquara, e que realizava as compras na
região da Santa Efigênia, na cidade de São Paulo, sendo que algumas
mercadorias eram despachadas pelo próprio fornecedor diretamente de
São Paulo. Como o fornecedor não possuía todas as mercadorias na
última compra realizada, deixou os produtos pagos para serem
despachados posteriormente. Nada obstante, não houve entrega das
mercadorias, o que lhe causou um prejuízo de aproximadamente R$
30.000,00 (trinta mil reais), e consequentemente não cumpriu com a
entrega de cinco ou seis produtos vendidos. Ao final, consignou sua
pretensão de ressarcir os clientes, porém informou que não possui
condições financeiras para tanto (fls. 69/70).
Sob o crivo do contraditório, contou
que após o recebimento de dinheiro pelos clientes dirigia-se até São
Paulo, onde efetuava as compras dos fornecedores e, na sequência
recebia as mercadorias em sua residência para remetê-las aos
compradores. No caso dos autos, pagou ao fornecedor, que não
entregou o produto, e não ressarciu a vítima. Reiterou que quatro ou
cinco clientes não receberam as mercadorias.
Por sua vez, a vítima Antônio Sérgio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008983-52.2015.8.26.0037 -Voto no 42.226
6
Couto da Conceição reiterou os termos da inicial, afirmando que foi
direcionado para o site do acusado, e efetuou o pagamento através de
boleto bancário de um ar condicionado Sprint 24000 btus, marca LG,
no valor de R$1.869,00, contudo não recebeu o produto até a data em
que ouvido. Depois, não conseguiu mais contato com o vendedor.
Apresentou cópias à Autoridade Policial, demonstrando que outras
pessoas foram lesadas pelo mesmo vendedor (fls. 06/07).
Em Juízo, acrescentou que efetuou
uma reclamação pelo site “Buscapé”, que o direcionou ao sítio
eletrônico do ora acusado, razão das investigações. Por fim, reiterou que
não conseguiu contato com o vendedor e da ausência de ressarcimento
do prejuízo sofrido.
Com efeito, o ofendido, apresentou
declarações firmes e harmônicas nas oportunidades em que foi ouvido,
em plena consonância com o quanto relatado pela peça vestibular,
ratificando a fraude empregada pelo recorrente para garantir
indevidamente o recebimento do valor da mercadoria, sem despachar o
produto.
A propósito, as palavras das vítimas
são sempre de grande relevância, vez que somente aquele que sofre o
engodo é que pode relatar o acontecido.
Nesse aspecto, precedentes deste E.
Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008983-52.2015.8.26.0037 -Voto no 42.226
7
“PROVA
PALAVRA DA VÍTIMA

VALOR Nos delitos clandestinos, que se
cometem
longe
dos
olhares
de
testemunhas a palavra da vítima é de
valor extraordinário, mormente quando
seus
relatos
guardam
coerência
e
harmonia com o restante da prova

Precedentes Recurso improvido” (TJSP
Apel. 962.022-3/7 9a Câm. Rel.
Ubiratan de Arruda j. 30.08.2006).
O meio fraudulento utilizado pelo
acusado restou amplamente demonstrado nos autos, visto que
percebeu vantagem indevida em detrimento da vítima, que foi
induzida mediante erro a comprar em loja virtual, com ares de
legalidade, sendo que aquele tinha ciência prévia que os produtos não
seriam entregues.
Nota-se que, o site do acusado
(meuespacoshopping.com.br) disponibilizou boleto para pagamento
(fls. 08/09), e o banco responsável por tal emissão forneceu a ficha
cadastral do beneficiário comprovando que o CNPJ da empresa
hospedava o referido site (fls. 25/28 e 148/156).
E, como se não bastasse, o acusado
responde por dois outros processos também de estelionato, um deles
com trânsito em julgado, inclusive utilizando-se de outro domínio para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008983-52.2015.8.26.0037 -Voto no 42.226
8
comercialização de seus produtos.
E, como bem asseverou o d.
Magistrado sentenciante:
Igualmente
cristalina
a
fraude
perpetrada para induzir em erro a vítima e viabilizar o proveito
patrimonial ilícito, consistindo na simulação da disponibilidade do
produto posto à venda através da rede mundial de computadores, já
sabendo, de antemão, que não teria a mercadoria para entrega ao
comprador, como resultou inequívoco nos autos e pelas demais
reclamações registradas a respeito da ausência de fornecimento
convencionado, que resultaram em outras ações penais, todas contra o
ora acusado.
Demais disso, a alegação de que
não pode ressarcir a vítima equivale a confissão do apelante, porque
ciente de que não poderia cumprir com o compromisso aventado, por
meio de ardil causou prejuízo à vítima, ao manter um sítio de vendas
eletrônicas, através da internet, locupletando-se indevidamente ao não
entregar a mercadoria, após o pagamento realizado de modo
eletrônico, amoldando-se ao tipo previsto no art. 171, “caput”, do
Código Penal, não havendo que se falar em absolvição por atipicidade.
Ademais, a defesa não trouxe aos
autos qualquer comprovação quanto a não entrega do produto pelo
fornecedor, somente alegou.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008983-52.2015.8.26.0037 -Voto no 42.226
9
Ora, é dever do apelante, se tem
versão exculpante, apontar-lhe todos os dados, de modo a convencer da
ausência de responsabilidade, ônus que lhe compete a teor do que
dispõe o art. 156 do Cód. de Processo Penal, do qual não se
desincumbiu.
Com efeito, as palavras da vítima,
corroboradas por documentos amealhados aos autos, ao lado da
ausência de elementos favoráveis ao recorrente, são suficientes para
demonstrar o dolo empregado na fraude à aquisição de vantagem ilícita.
Desta forma, o emprego da fraude foi
efetivamente atestado nos autos.
O conjunto probatório, portanto,
resta bastante para prolação de decreto condenatório, causa pela qual
não se há falar na absolvição, por atipicidade de conduta ou fragilidade
probatória, tal como pretendido pela defesa.
Por fim, a dosimetria penal não
comporta reparo, visto que a condenação por crime anterior à prática
delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime dos autos,
como no caso em apreço (processo no 0000886-53.2013.8.26.0257, fls.
174/178) embora não configure reincidência, suficientemente comprova
os maus antecedentes, justificando o incremento a pena-base.
Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008983-52.2015.8.26.0037 -Voto no 42.226
10
“A condenação por crime anterior à prática
delitiva, com trânsito em julgado posterior
à data do crime sob apuração, malgrado
não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância
judicial dos antecedentes, justificando a
exasperação da pena-base. Precedentes. 6.
(...). 7. Writ não conhecido. Ordem
concedida, de ofício, a fim de reduzir a
reprimenda do paciente para 5 anos e 9
meses de reclusão, mais 13 dias-multa.”
(STJ - HC: 456096 RJ 2018/0155249-4,
Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data
de Julgamento: 02/08/2018, T5 - QUINTA
TURMA,
Data
de
Publicação:
DJe
15/08/2018).
Portanto, o aumento patrocinado em
primeira fase da reprimenda encontra suporte legal e deve ser mantido,
na fração de 1/6, resultando em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, eleito o programa
prisional mais brando.
Por fim, a lei n. 13.964/2019
(“pacote anticrime”), introduziu o § 5o ao artigo 171 do Código Penal
(crime de estelionato), antes apurado mediante ação penal pública
incondicionada, passando a ter o seu processamento, em regra,
condicionado à representação da vítima, observadas as exceções da
norma. Contudo, consigno que tal alteração não pode retroagir de modo
a atingir o ato jurídico perfeito e acabado, apresentando novos
requisitos para a propositura de ação penal cuja denúncia, como “in
casu”, já foi antes devidamente ofertada, atendidos os requisitos legais
então vigentes, e, inclusive, por isso mesmo, fundamentadamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008983-52.2015.8.26.0037 -Voto no 42.226
11
recebida, bem como citado o réu. Precedente do C. STJ (HC n.o 573093-
SC).
É caso, pois, da mantença da r.
sentença ora combatida, nos moldes em que lançada, pelos seus
próprios fundamentos fáticos e jurídicos.
Via
de
consequência,
NEGO
PROVIMENTO do recurso ora interposto, para que subsista a r. decisão
combatida, por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito.
SÉRGIO RIBAS

Relator